Tribunal: TJSP
Processo: 1039634-36.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇAS SALARIAIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇAS SALARIAIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.